Tribunal: TJDFT
Processo: 0002631-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, RÉU REINCIDENTE, COM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.

2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

3. Demostrado que o réu ostenta apenas uma condenação apta a qualificar a reincidência (art. 64, I, do CP), adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

4. Nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, o regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto quando o réu, embora reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável (conduta social), teve pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.